Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742214-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA BARBOSA, ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Calta-Calcário Taguatinga Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 210359263 do processo de referência), nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Antônio Pereira Barbosa e Alexandre Correia de Souza, ora agravados, processo n. 0737936-09.2024.8.07.0001. Na decisão agravada, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para exclusão da cláusula penal de 20% (vinte por cento) e dos honorários advocatícios contratuais, bem como para comprovação da entrega do objeto contratual, ante a vedação ao bis in idem e a ausência de eficácia da cláusula de honorários contratuais e de comprovação da contraprestação. Irresignada, a exequente interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 64756840), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação prévia sobre os pontos decididos, em afronta aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de cumulação da multa moratória de 2% (dois por cento) com a cláusula penal compensatória de 20% (vinte por cento), por possuírem fatos geradores distintos, conforme previsão contratual e entendimento jurisprudencial, afastando a configuração de bis in idem. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios contratuais são devidos, pois decorrem de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, sendo amparados pelos arts. 389 do Código Civil e 22 da Lei 8.906/94. Ao final, requer: Cumpridas as formalidades de praxe, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, para que a r. Decisão seja anulada, uma vez que proferida ao arrepio do princípio da não surpresa. Ultrapassada a preliminar de nulidade, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da r. Decisão agravada, reintegrando a parcela relacionada à Clausula Penal compensatória de 20% (vinte por cento), para manter a multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor total da obrigação, além de restabelecer a parcela relacionada ao percentual de 20% (vinte por cento) correspondente aos honorários advocatícios contratuais, conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula Sexta do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Vide Documento de ID no 210111545). Por fim, em cumprimento ao item 3 da Decisão agravada (ID no 210359263), protesta pela juntada dos comprovantes de entrega do objeto contratual em melhor qualidade, tendo em vista que algumas notas fiscais constantes no documento juntado sob a ID no 210111547 estavam ilegíveis. Preparo regular (Id 64756842). Em contrarrazões (Id 67079893), a agravada suscita preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela supressão de instância e, no mérito, pleiteia o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise do processo de origem, verifico que o magistrado de primeira instância tão somente ofereceu à parte oportunidade para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de excluir as parcelas atinentes à cláusula penal, sob pena de bis in idem, e aos honorários advocatícios, porque devem ser fixados pelo juiz nos termos do art. 827, do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial que determina a emenda da exordial, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação ajuizada pelo agravante. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. TEMA REPETITIVO N. 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS AUTOS DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. (...) (Acórdão 1704133, 0705607-78.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) (grifos nossos) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, a parte agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 13 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora